Tribunal: TJBA
Processo: 8012330-94.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012330-94.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: HUMBERTO MAXIMO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da decisão que indeferiu a petição inicial de execução em razão do não atendimento, pelo exequente, à determinação de emenda para indicar o endereço completo do devedor, conforme os arts. 319 e 321 do CPC. A parte embargante sustenta suposta omissão no julgamento quanto à aplicação dos referidos dispositivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC ao decidir pela extinção do processo executivo diante da inércia do exequente em cumprir ordem judicial de emenda da inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou obter reexame da tese jurídica adotada, devendo restringir-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. O acórdão impugnado analisou expressamente a obrigatoriedade de emenda da petição inicial para indicação do endereço completo do executado, conforme os arts. 319, II, e 321 do CPC, consignando que o descumprimento acarreta a extinção do feito executivo. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de atendimento à determinação judicial de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial, inexistindo omissão quando o julgado examina a tese jurídica de forma fundamentada. A simples divergência da parte com a tese adotada pelo colegiado não configura vício sanável por embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Não se conhece de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito. A decisão que, de forma fundamentada, reconhece a inércia do exequente em atender à ordem de emenda da inicial e extingue o feito executivo não incorre em omissão nem contradição. A adoção de tese jurídica diversa da defendida pela parte não configura, por si só, vício de fundamentação que justifique o acolhimento dos embargos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 319, II, e 321. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.849.215/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.10.2025, DJEN 03.11.2025; STJ, EDcl no AREsp n. 2.537.769/GO, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 20.10.2025, DJEN 23.10.2025. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da apelação n. 8012330-94.2022.8.05.0004, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como embargado HUMBERTO MAXIMO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 05